Tribunal: TJDFT
Processo: 0729037-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. RENOVAÇÃO DO REQUERIMENTO. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão pela qual foi indeferido o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela empresa agravante em agravo de instrumento, com a consequente determinação de recolhimento do preparo do recurso. A agravante alega que estaria devidamente comprovada a sua incapacidade financeira, tendo em vista que se encontra com as atividades comerciais paralisadas. Destaca que os documentos que instruem o agravo de instrumento serviram apenas para atualizar sua situação financeira, de modo a demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em definir se a pessoa jurídica agravante demonstrou satisfatoriamente a hipossuficiência financeira necessária à concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida à parte que demonstrar, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua subsistência ou da manutenção de suas atividades.
4. Nos termos da Súmula no 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [f]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
5. Deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça, tendo em vista que a agravante, após o indeferimento do benefício no primeiro grau de jurisdição, promoveu o recolhimento das custas iniciais, configurando hipótese de preclusão lógica.
6. A agravante, ao renovar o pedido de concessão de gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, por ocasião do oferecimento de emenda à inicial, não comprovou a alteração superveniente de sua capacidade financeira, circunstância que torna impositivo o indeferimento do benefício, sobretudo quando a pretensão recursal estiver baseada em documentos apresentados somente no segundo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O recolhimento das custas iniciais, após indeferimento da gratuidade de justiça configura hipótese de preclusão lógica, impedindo a rediscussão da matéria, salvo comprovação de alteração superveniente das condições financeiras da parte requerente.
2. Não há como ser deferida a gratuidade de justiça em favor da parte agravante, com base em documentos que não foram submetidos à apreciação do d. Magistrado de primeiro grau, por ocasião da renovação do pedido de concessão do benefício.